Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado (tentado e consumados). Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente. elemento colhido na fase investigatória corroborado por provas judiciais. dosimetria. adequada. Sentença mantida. Apelos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações defensivas contra sentença que condenou os apelantes pela prática, mediante concurso de pessoas, de um crime de furto tentado (1o fato) e dois crimes de furtos consumados (2o e 3o fatos), em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória e o redimensionamento da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver os acusados. Todos os elementos probatórios do inquérito foram ratificados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
4. O conjunto de provas é contundente quanto à qualificadora do concurso de pessoas, evidenciando que os três indivíduos agiam em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, com atuação conjunta na prática dos delitos.
5. Nessa linha, é bem verdade que as defesas sustentam a fragilidade probatória das imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Ocorre, todavia, que em nenhum momento da instrução processual os insurgentes pleitearam a realização de perícia técnica dos registros audiovisuais, tampouco apresentaram qualquer dado concreto capaz de colocar em dúvida a verossimilhança das gravações.
6. Restou confirmado que as condutas dos réus se enquadram perfeitamente nos tipos penais previstos no art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, do CP (primeiro fato) e no art. 155, §4o, IV, por duas vezes, (segundo e terceiro fatos), não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Os acusados, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de seus atos, sem demonstração de esforço em seguir o ordenamento jurídico.
7. Assim, independentemente das alegações defensivas que questionam a idoneidade da condenação em virtude da a fragilidade probatória das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, tem-se que a sentença não merece reforma.
8. Acerca do critério utilizado pelo d. sentenciante para majorar a pena-base, impende registrar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
9. Adequada a pena imposta aos sentenciados, uma vez que coerente com as circunstâncias dos autos, os parâmetros normativos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta.
IV. Dispositivo
10. Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas.